Tribunal: TJMT
Processo: 1015843-91.2022.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015843-91.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELENITA BARBOSA LEMES - CPF: 555.874.701-30 (EMBARGADO), NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 033.981.933-23 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (EMBARGANTE), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INOVAÇÃO E PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação, apenas para determinar a restituição do indébito na forma simples, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Restituição de Valores, alegando omissão quanto à forma de cálculo da correção monetária e juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se houve omissão no julgado quanto à aplicação do índice para a correção monetária e juros moratórios, e se a matéria poderia ser suscitada nesta via, considerando os limites impostos pela preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e não à introdução de novos argumentos que não foram oportunamente suscitados, configurando inovação recursal.

A aplicação dos índices para a correção monetária e juros não foi requerida na fase própria do processo, ou seja, nas razões da Apelação, portanto não se pode alegar, nesta via, omissão a esse respeito, diante da preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento

Nos Embargos de Declaração, é vedada a inovação recursal, em razão da preclusão consumativa.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a Apelação, apenas para determinar a restituição do indébito na forma simples, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Restituição de Valores.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à forma de cálculo da correção monetária e dos juros moratórios, afirmando que ambos devem incidir com base na Taxa SELIC.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente reforma do acórdão.

Sem manifestação do embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

O embargante alega omissão no acórdão quanto à forma de cálculo da correção monetária e dos juros moratórios, pleiteando que ambos incidam com base na Taxa SELIC. Contudo, nas razões que apresentou na Apelação não fez qualquer menção a esse ponto específico.

Logo, é vedada a análise, a fim de proteger a segurança jurídica e evitar a ampliação ou modificação das controvérsias processuais já estabilizadas.

A Segunda Turma do STJ tem reiteradamente decidido, em casos idênticos ao destes autos, pelo não provimento dos Embargos de Declaração, diante da preclusão e da configuração de inovação recursal (EDcl no AgInt no REsp 1.621.551/SC, relatora ministra Assusete Magalhães, julgado em 14-3-2017, DJe de 27-3-2017).

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC/2015). 2.
inviável a análise de tese apresentada somente em sede de embargos de declaração, porquanto incabível a inovação recursal em embargos de declaração, pela preclusão consumativa.
3. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 4. A oposição de embargos de declaração não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 2022551 PR 2022/0266935-3, relator Min. João Otávio de Noronha, julgamento em 12-6-2023, Quarta Turma, DJe de 15-6-2023).

“
É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa
” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17-9-2015).

Desta Colenda Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. ANÁLISE VEDADA. INOVAÇÃO E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. Tese de julgamento:

É vedada a inovação recursal em Embargos de Declaração, em virtude da preclusão consumativa
”. (N.U 1008480-89.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025